Tribunal: TRF3
Processo: 5003223-40.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
351/775)

5003223-40.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003223-40.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: HURBERT MARLON NIECZAJ ROSAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MOUZAYAN DE MATOS BATISTA SATER - MS25371-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MYLENA DE OLIVEIRA ALENCAR - MS19592

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUSTAN HYRAN DE MATOS BATISTA SATER - MS22617

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEI No 12.990/2014. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CRITÉRIO FENOTÍPICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito ordinário, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata matrícula e frequência do requerente no Curso de Formação Profissional, para o cargo de Agente de Polícia Federal, na condição de candidato cotista sub judice, (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o procedimento de heteroidentificação que afastou o candidato da condição de cotista apresenta vício de legalidade, especialmente quanto ao dever de motivação; e (ii) se é possível ao Poder Judiciário revisar a avaliação fenotípica realizada pela comissão examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 12.990/2014, ao estabelecer como política afirmativa a reserva de vagas a candidatos negros em concursos públicos federais, estabelece que Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (art. 2o, caput).

A Instrução Normativa MGI 23/2023, na forma da Lei 12.990/2014, previu os critérios para a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos, dispondo que (...) a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame (art. 21).

No caso vertente, o ora agravante participou do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, tendo optado por concorrer à vagas destinadas a pessoas negras.

O Edital no 01/2025 previu no Item 5.2.5.3 que para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação.

Conforme Resultado Final do certame, o candidato constou como não cotista diante da incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras (cor de pele branca, cabelos lisos, lábios finos e nariz médio) - ID 543854975. Apresentado recurso pelo candidato, após avaliação da Comissão Recursal, o mesmo foi indeferido, com a manutenção da Comissão Principal (ID 543854977).

Na espécie, as fotografias e documentos apresentados pelo ora agravante não têm o condão de infirmar a avaliação técnica realizada presencialmente pela comissão especializada, dentro de sua competência técnica, aplicando critérios objetivos previstos em lei e no edital, com decisão devidamente fundamentada.

Por sua vez, não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de Poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicados os embargos de declaração.

Legislação relevante citada:Lei no 12.990/2014, art. 2o; Instrução Normativa MGI no 23/2023, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS no 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003223-40.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: HURBERT MARLON NIECZAJ ROSAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MOUZAYAN DE MATOS BATISTA SATER - MS25371-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MYLENA DE OLIVEIRA ALENCAR - MS19592

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUSTAN HYRAN DE MATOS BATISTA SATER - MS22617

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HURBERT MARLON NIECZAJ ROSAN contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 2a Vara Federal de Dourados que, em ação de rito ordinário, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela paradeterminara imediata matrícula e frequência do requerente no Curso de Formação Profissional, para o cargo de Agente de Polícia Federal, na condição de candidato cotista sub judice, assegurando-lhe a participação em todas as atividades acadêmicas e etapas subsequentes do certame, até o julgamento final da presente ação ou, subsidiariamente, a reserva de vaga em favor do requerente, com todos os efeitos jurídicos correspondentes, a fim de impedir sua preterição definitiva enquanto pendente o julgamento do mérito.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) A decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial do agravante não resiste a um controle mínimo de legalidade, na medida em que afronta diretamente o dever de motivação imposto pelo artigo 50 da Lei n. 9.784/1999, princípio estruturante da atuação administrativa, especialmente quando o ato estatal restringe o exercício de direitos individuais; b) (...) o parecer da comissão de heteroidentificação limitou-se à reprodução de fórmula genérica, padronizada e abstrata, afirmando, em síntese, que o agravante “não se enquadra no fenótipo exigido”, sem indicar de que modo as características fenotípicas formalmente listadas foram avaliadas, nem quais critérios objetivos conduziram à sua qualificação como “inexistente”, conforme se verifica da própria decisão administrativa e do parecer que instruíram a petição inicial e ora são reproduzidos no presente instrumento; c) (...) a conjugação entre (i) a divergência interna da banca, (ii) a completa ausência de enfrentamento dos fundamentos do voto divergente e (iii) a inexistência de motivação concreta e individualizada, demonstra que a eliminação do agravante não observou os limites constitucionais delineados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41.

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal pleiteada. Foram opostos embargos de declaração.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Lei no 12.990/2014, ao estabelecer como política afirmativa a reserva de vagas a candidatos negros em concursos públicos federais, estabelece que Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (art. 2o, caput).

Por sua vez, a Instrução Normativa MGI 23/2023, na forma da Lei 12.990/2014, previu os critérios para a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos, dispondo que (...) a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame (art. 21).

A adoção do aludido critério se deu em razão do objetivo da política de cotas raciais de mitigar os efeitos de uma discriminação histórica e social que se manifesta primordialmente pela aparência.

Tal procedimento teve sua constitucionalidade referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF, que considerou legítima a instituição de mecanismos de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

No caso vertente, do que consta dos autos originários, o ora agravante participou do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, tendo optado por concorrer à vagas destinadas a pessoas negras.

O Edital no 01/2025 previu no Item 5.2.5.3 que para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação.

Conforme Resultado Final do certame, o candidato constou como não cotista diante da incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras (cor de pele branca, cabelos lisos, lábios finos e nariz médio) - ID 543854975.

Apresentado recurso pelo candidato, após avaliação da Comissão Recursal, o mesmo foi indeferido, com a manutenção da Comissão Principal (ID 543854977).

Na espécie, as fotografias e documentos apresentados pelo ora agravante não têm o condão de infirmar a avaliação técnica realizada presencialmente pela comissão especializada, dentro de sua competência técnica, aplicando critérios objetivos previstos em lei e no edital, com decisão devidamente fundamentada.

Por sua vez, não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de Poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade.

Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO.

(...)

2. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas.

4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023) (destaque nosso)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEI No 12.990/2014. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CRITÉRIO FENOTÍPICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito ordinário, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata matrícula e frequência do requerente no Curso de Formação Profissional, para o cargo de Agente de Polícia Federal, na condição de candidato cotista sub judice, (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o procedimento de heteroidentificação que afastou o candidato da condição de cotista apresenta vício de legalidade, especialmente quanto ao dever de motivação; e (ii) se é possível ao Poder Judiciário revisar a avaliação fenotípica realizada pela comissão examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 12.990/2014, ao estabelecer como política afirmativa a reserva de vagas a candidatos negros em concursos públicos federais, estabelece que Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (art. 2o, caput).

A Instrução Normativa MGI 23/2023, na forma da Lei 12.990/2014, previu os critérios para a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos, dispondo que (...) a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame (art. 21).

No caso vertente, o ora agravante participou do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, tendo optado por concorrer à vagas destinadas a pessoas negras.

O Edital no 01/2025 previu no Item 5.2.5.3 que para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação.

Conforme Resultado Final do certame, o candidato constou como não cotista diante da incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras (cor de pele branca, cabelos lisos, lábios finos e nariz médio) - ID 543854975. Apresentado recurso pelo candidato, após avaliação da Comissão Recursal, o mesmo foi indeferido, com a manutenção da Comissão Principal (ID 543854977).

Na espécie, as fotografias e documentos apresentados pelo ora agravante não têm o condão de infirmar a avaliação técnica realizada presencialmente pela comissão especializada, dentro de sua competência técnica, aplicando critérios objetivos previstos em lei e no edital, com decisão devidamente fundamentada.

Por sua vez, não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de Poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicados os embargos de declaração.

Legislação relevante citada:Lei no 12.990/2014, art. 2o; Instrução Normativa MGI no 23/2023, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS no 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão